Tribunal: TJES
Processo: 5021798-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021798-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYRAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE FLAGRANTE SEM REQUERIMENTO ESPECÍFICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE CAUTELARES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em desacordo com o pedido do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no contexto de violência doméstica. A defesa alegou afronta ao art. 3º-A do CPP e à Súmula nº 676 do STJ, sustentando a ausência de requerimento válido para a decretação da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apesar do pedido ministerial por medidas cautelares diversas, configura atuação judicial de ofício vedada pelo art. 311 do CPP; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP para justificar a prisão preventiva no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A provocação judicial por parte do Ministério Público, ainda que para a imposição de medidas cautelares diversas, permite ao juiz analisar a adequação da medida cautelar mais apropriada à luz do art. 282, II, do CPP, afastando a alegação de atuação ex officio.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão da Primeira Turma (RHC 234974 AgR), reconhece que a manifestação ministerial por cautelares distintas já configura provocação suficiente à jurisdição para eventual decretação de prisão preventiva.

5. O caso concreto demonstra gravidade suficiente para justificar a prisão cautelar, considerando-se a reprovabilidade da conduta imputada, praticada no contexto de violência doméstica, com agressões físicas e ameaças de morte proferidas pelo paciente, supostamente sob efeito de drogas, contra sua companheira, na presença dos filhos.

6. O periculum libertatis está evidenciado na decisão judicial por meio da análise da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, ante o risco de reiteração da conduta.

7. A materialidade e os indícios de autoria constam no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A posterior manifestação do Ministério Público, ao oferecer denúncia, pela manutenção da prisão preventiva, reforça a legalidade e a necessidade da medida.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva quando justificada pela gravidade concreta dos fatos, especialmente em casos de violência doméstica com risco de reiteração (HC 931.569/MG).

10. O somatório das penas dos crimes imputados ultrapassa o limite de 4 anos exigido pelo art. 313, I, do CPP, e a hipótese também se amolda ao inciso III do mesmo artigo, justificando a medida extrema para garantir a eficácia de medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O requerimento do Ministério Público por medidas cautelares diversas da prisão configura provocação suficiente para autorizar o juiz a decidir pela prisão preventiva, não havendo atuação
ex officio
.

2. A presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, aliada à gravidade concreta da conduta e ao risco à integridade da vítima, legitima a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de pedido ministerial por medida mais branda.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-A, 282, 311, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024.

STF, HC 193592 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.02.2022.

STJ, AgRg nos EDcl no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2024.

STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.06.2025.

STJ, HC 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021798-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
RAYRAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
e RAYRAN DOS SANTOS
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica (NAC), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em detrimento do requerimento do Ministério Público pela aplicação das medidas cautelares.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o ato viola frontalmente o art. 3º-A do CPP e o recente entendimento consolidado na Súmula nº 676 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público; e
(ii)
estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna, liminarmente, pela concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17548350.

Dispensada a apresentação das informações de praxe pela autoridade coatora, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17700448, pela
concessão
da ordem
.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que, em sede de audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou requerendo a
“(...) concessão de liberdade provisória, sem fiança e com a aplicação de medidas cautelares”
(ID 87219921 dos autos originários).

Não obstante isso, a magistrada de primeiro grau entendeu por bem manter a prisão em flagrante e a converter em preventiva, sob o seguinte fundamento (ID 87219921 dos autos originários):

[...] em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar capaz de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diantes das circunstâncias e gravidade do delito [...].

Vale registrar que o tema, de fato, é palco de atual divergência jurisprudencial nos Tribunais Superiores, o que demanda uma análise cuidadosa para a correta apreciação do pedido liminar.

A questão fundamental que se coloca é se o requerimento ministerial de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão autorizaria o juiz a decretar a medida mais gravosa, qual seja, a prisão preventiva, sem que isso configure uma atuação de ofício, vedada pela reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019.

Como é cediço, a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “
de ofício
” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação
‘ex officio’
do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça apresenta um panorama de dissensão interna sobre a matéria. Por um lado, a Quinta Turma daquela Corte tem precedentes que chancelam a atuação do magistrado, entendendo que a manifestação do
parquet
pela imposição de cautelares diversas permite ao juiz, dentro de sua discricionariedade fundamentada, escolher a medida que entenda mais adequada e suficiente ao caso concreto, inclusive a prisão (a ver: STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/5/2024)

A Sexta Turma, em julgado anterior, também já havia se posicionado no sentido de que a escolha pela cautelar máxima, em cenário de pedido de cautelares diversas, não se confunde com atuação
ex officio
(STJ. 6ª Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022).

Contudo, em julgados mais recentes, a mesma Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça parece ter adotado posicionamento diametralmente oposto, alinhando-se à tese defensiva, ao considerar que, se o Ministério Público postula por medidas mais brandas, a decretação da prisão preventiva pelo juiz caracteriza, sim, uma atuação de ofício, e, portanto, ilegal (STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/6/2024; STJ. 5ª Turma. REsp n. 2.161.880/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 3/6/2025)

A divergência, por sua vez, reproduz-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Segunda Turma, em precedente relatado pelo Min. Gilmar Mendes, já assentou ser ilegal a conversão do flagrante em preventiva quando o Ministério Público requer a liberdade provisória, a menos que haja representação da autoridade policial nesse sentido (STF. 2ª Turma. HC 193592 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/02/2022).

Ocorre que, a Primeira Turma da Corte Suprema, em julgado mais recente, firmou entendimento diverso, o qual entendo mais aplicável à hipótese. Segundo essa orientação, não é necessária uma postulação específica do Ministério Público pela prisão preventiva, bastando o requerimento de aplicação de qualquer medida cautelar para descaracterizar a atuação de ofício do magistrado, que, a partir de então, estaria autorizado a aplicar a medida que julgar mais adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme a dicção do art. 282, inc. II, do CPP. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.
(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
–

destaquei

Na hipótese vertente, verifica-se que o
parquet
expressamente solicitou que fossem fixadas medidas cautelares em desfavor do paciente, o que permite, portanto, que o magistrado de origem, a teor do art. 282, II, do CPP, adeque a cautelar de acordo com as particularidades do caso concreto,
in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

[...]

Isto é, a provocação do órgão de acusação, ainda que por medida diversa, inaugura a jurisdição do juiz para deliberar sobre o
status libertatis
do custodiado, não se podendo falar em atuação
ex officio
quando, fundamentadamente, entende pela necessidade da medida mais severa.

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria delitiva exsurgem do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência nº 59885681 e das declarações colhidas, que narram, com riqueza de detalhes, a investida do paciente contra a integridade física e psicológica da vítima.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão proferida pela autoridade coatora, ainda que sucinta, destacou a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da ofendida. A narrativa fática revela um cenário de extrema periculosidade: o paciente, supostamente sob efeito de entorpecentes (cocaína), teria agredido a companheira com socos e chutes e, de forma ainda mais alarmante, proferido ameaças de morte cruéis ("picotá-la") e de destruição de patrimônio mediante fogo.

Nessa toada, consoante se extrai da decisão proferida em audiência de custódia, a decretação da prisão preventiva do paciente foi pautada na reprovabilidade em concreto de sua conduta, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, estando presente, assim, o requisito do art. 312 do CPP.

Ademais, observa-se que, posteriormente, ao oferecer a denúncia (ID 87350490 dos autos originiários), em 11/12/2025, o próprio Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva, o que, em tese, supriria eventual vício inicial de ausência de requerimento, demonstrando o interesse do titular da ação penal na segregação cautelar do paciente diante dos riscos evidenciados. Senão vejamos trechos da exordial acusatória:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em 8 de dezembro de 2025, por volta de 19h54min, na Rua Edizio Costa Longa, nº 6, Bairro Kubitschek, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física, a dignidade e ameaçou causar mal injusto e grave à esposa Sunamita Vieira Dias.

Narram os autos que o réu e a vítima são casados há 10 anos e possuem 2 filhos em comum, que o réu é usuário frequente de cocaína e que o relacionamento foi e é marcado por episódios de violência doméstica. Na data supracitada, a filha do réu retornou da residência da avó materna e avistou o denunciado quando chegou em casa, momento em que disse que queria que Sunamita mandasse ele embora, tendo o denunciado reagido e dito que iria bater na criança, o que não foi permitido por Sunamita.

Em seguida, o réu desferiu um soco e um chute em Sunamita, além de xingá-la de “vagabunda” e outros nomes de baixo calão. Neste mesmo contexto criminoso, o réu ameaçou a vítima, dizendo que iria atear fogo nas roupas dela e que iria “picotá-la” quando as crianças estivessem na escola.

Acionados, policiais militares chegaram ao local e prenderam o réu em flagrante delito. Ouvido na esfera policial, o réu disse que já foi preso por tráfico de drogas, que usa diariamente cocaína, que fica perseguindo a vítima, que confirma tê-la ameaçado de queimar as roupas, negando as agressões e os xingamentos. [...]

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente quando envolve violência doméstica, agravada, no caso, pelo fato de existirem crianças em ambiente familiar presenciando as agressões.

Aliás, destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, justificada apenas quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP. (...) 5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.

(
STJ,
HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024) –

destaquei

Não obstante, nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, é admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. No caso, o somatório das penas dos crimes imputados ao paciente (lesão Corporal descrita no §13º, injúria real e ameaça) ultrapassa este patamar. Ademais, o inciso III do mesmo artigo autoriza a prisão para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica, o que se amolda ao caso.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.